Tribunal: TJMT
Processo: 0037688-65.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0037688-65.2015.8.11.0041
Vistos etc.
A fabricante Honda Automóveis Brasil Ltda. peticionou no ID 76811485 alegando que, antes do julgamento dos Aclaratórios na sessão realizada em 10/02/2021, pediu a retirada do feito da pauta face à celebração de acordo com a parte adversa, Décio José Tessaro Junior, em cumprimento à decisão colegiada proferida na Apelação.
Diante disso, pleiteou a homologação do acordo.
Sem embargo à pretensão da Apelada, a prestação jurisdicional no 2o Grau já foi entregue com o julgamento da Apelação, complementada pelos Aclaratórios, que foram julgados em 10/02/2021.
O acordo anunciado diz respeito à fase de cumprimento do que ficou decidido, razão porque o pedido homologatório deve ser apresentado ao Juiz da causa.
Dito isso, certifique-se o necessário e devolva os autos à origem para o regular processamento do pedido.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora